Tribunal: TJDFT
Processo: 0726009-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO. PERÍCIA ATUARIAL. RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA. CÁLCULO DAS PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame.
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo autor contra decisão interlocutória que acolheu em parte a impugnação da parte requerida em relação à recomposição da reserva matemática.
II. Questão em discussão.
2. A questão posta em discussão consiste em examinar os parâmetros esboçados na decisão recorrida, referente à apuração da recomposição da reserva matemática.
III. Razões de decidir.
3. As questões postas em discussão na origem, concernente à revisão do benefício previdenciário levando em conta as horas extras habituais na complementação da aposentadoria – desde que precedido dos aportes necessários à recomposição da reserva matemática – por óbvio, não impedem que os cálculos relativos à recomposição da reserva matemática contemplem o período pretérito a sua formação.
IV. Dispositivo e tese.
4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Sem honorários.
Tese de julgamento: “Embora questione o cálculo da recomposição da reserva matemática, a parte recorrente não aponta especificamente a suposta incorreção nos parâmetros adotados pelo Juízo a quo, limitando-se ao argumento de que devem ser considerados apenas cálculos na ‘forma prospectiva’, o que não encontra alicerce na legislação de regência da matéria, tampouco no acórdão levado à cumprimento de sentença.”